Tribunal: TJBA
Processo: 8042695-41.2025.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8042695-41.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. RELAÇÃO DE CONSUMO POR EQUIPARAÇÃO. COMPETÊNCIA DAS VARAS DE RELAÇÕES DE CONSUMO. CONFLITO JULGADO PROCEDENTE. I. CASO EM EXAME 1. A controvérsia instaurou-se entre a 8ª Vara Cível e Comercial e a 10ª Vara de Relações de Consumo, ambas da comarca de Salvador, acerca da competência para processar e julgar ação declaratória de inexistência de débito. 2. O Juízo da 8ª Vara Cível e Comercial entendeu configurada a relação de consumo, diante de suposta prestação de serviço e descontos efetuados no benefício previdenciário do autor. 3. O Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo, por sua vez, sustentou a inexistência de relação consumerista, por se tratar de vínculo entre sindicalizado e sindicato. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste em definir se, nas ações que tratam de descontos indevidos em benefícios previdenciários, efetuados por associações civis ou sindicatos aos quais o autor afirma jamais ter se filiado, há relação de consumo por equiparação que justifique a competência das Varas de Relações de Consumo. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. As associações civis, em regra, estabelecem vínculos jurídicos de natureza estatutária com seus membros, não configurando relação de consumo. 6. Contudo, a hipótese dos autos apresenta peculiaridades que afastam essa compreensão, pois o autor afirma jamais ter se associado à entidade demandada, tratando-se de possível fraude em descontos realizados em seu benefício previdenciário. 7. A incidência do art. 17 do Código de Defesa do Consumidor (“equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”) autoriza o reconhecimento da condição de consumidor por equiparação (“bystander”) em casos como o presente, nos quais há indícios de práticas fraudulentas sistemáticas contra beneficiários previdenciários, especialmente pessoas idosas e vulneráveis. 8. A doutrina e a jurisprudência reconhecem que o conceito ampliado de consumidor, previsto no art. 17 do CDC, visa tutelar a vítima de evento danoso decorrente de atividade econômica ou prática comercial irregular, ainda que ausente relação contratual direta. 9. Assim, sendo o autor presumidamente vítima de prática fraudulenta perpetrada por pessoa jurídica de direito privado, que atua no mercado de serviços e promove descontos indevidos, impõe-se o reconhecimento da competência das Varas de Relações de Consumo. 10. Precedentes de Tribunais têm afirmado a competência das Varas de Relações de Consumo para processar demandas análogas, em que se apura fraude em descontos previdenciários realizados por associações civis ou sindicatos. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Conflito negativo de competência julgado procedente, para declarar competente o Juízo da 10ª Vara de Relações de Consumo da comarca de Salvador. Tese de julgamento: Em ações que discutem descontos indevidos em benefícios previdenciários, supostamente realizados por associações civis sem autorização do beneficiário, há relação de consumo por equiparação (art. 17 do CDC), competindo às Varas de Relações de Consumo processar e julgar a demanda. Dispositivos relevantes citados - Código de Defesa do Consumidor, art. 17. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8042695-41.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante JUÍZO DA 8ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como apelada JUÍZO DA 10ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os magistrados integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por MAIORIA, em JULGAR PROCEDENTE, nos termos do voto divergente.